Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de nota promissória, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.